Tribunal: STF
Processo: CC 8301
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Servidora contratada pelo regime da CLT.



1. Conflito negativo de competência entre Juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidora pública contratada pelo regime da CLT.



2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1.  Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2.  Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por professora de educação básica contratada pelo Município de Santa Branca/SP sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pede a condenação do ente municipal ao pagamento em dobro da remuneração das férias devidas, acrescido de juros e correção monetária, bem como os reflexos no FGTS.



    3.  Iniciado o processamento do feito na Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que, “se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local”. Acrescentou que, “ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa”.



    4.  Após remessa dos autos para o TJ/SP, a 12ª Câmara de Direito Público do TJ/SP suscitou conflito negativo de competência. Considerou que o vínculo entre a servidora e o Município é regido pela CLT, na forma da Lei municipal nº 1.422/2010, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.



    5.  É o relatório. Decido.



    6.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    7.  Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    8.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    9.  No presente caso, a reclamante ostenta a qualidade de servidora pública, já que admitida por ente da Administração Pública direta com personalidade jurídica de direito público. No entanto, sua contratação foi submetida ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho por força do art. 2º da Lei municipal nº 1.422/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Integrantes do Quadro do Magistério Público do Município de Santa Branca e dá outras providências correlatas. O dispositivo estabelece que:



    Artigo 2º - O regime jurídico dos empregados públicos enquadrados no Plano de Carreira e Valorização do Magistério Público Municipal de Santa Branca é o da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT.



    10. Vale destacar que, em sua redação originária, o art. 39, caput, da Constituição exige que se estabeleça “regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”. A redação desse dispositivo foi alterada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que eliminou tal exigência. No entanto, a eficácia dessa alteração do texto constitucional foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão que ressalvou, contudo, a validade de leis editadas durante o período em que a nova redação produziu efeitos (ADI 2.135-MC, redatora do acórdão a Ministra Ellen Gracie). Assim, no presente caso, a contratação de servidores públicos pelo regime da CLT somente se faz possível porque tem fundamento em lei municipal editada sob a vigência da redação atribuída ao art. 39, caput, da Constituição pela Emenda Constitucional nº 19/1998, mas em momento anterior à decisão que suspendeu sua eficácia.



    11.  A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Nesse sentido: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    12. Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    13.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e à 12ª Câmara de Direito Público do TJ/SP .



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator